Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO TENTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. LESÕES CORPORAIS. REMESSA AO JUIZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que desclassificou a conduta do réu/recorrido das imputações que lhe foram feitas na denúncia pela suposta prática do crime do art. 121, § 2o, I, do Código Penal, na modalidade tentada, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica para apurar a natureza da conduta contra a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024). 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular.
4. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta da acusada, indispensável a comprovação inequívoca de que a intenção do agente era apenas lesionar a vítima. 4.1. Na situação posta, restou comprovado que o réu causou lesões corporais na vítima em um contexto de violência doméstica, sem, contudo, praticar atos ou utilizar instrumentos que pudessem por em risco a vida dela, o que afasta a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar a situação aqui apurada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas desprovido.